Tribunal: TJES
Processo: 0028573-84.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Água; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0028573-84.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CLEMAR PEREIRA DE OLIVEIRA
APELADO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO INDENIZATÓRIA – EFEITOS DA REVELIA – SEGURO CONTRATADO PELA REQUERIDA EM FAVOR DE SEUS FUNCIONÁRIOS – APÓLICE EXIBIDA NA ESFERA JUDICIAL QUANDO JÁ PRESCRITO O DIREITO À INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – RESSARCIMENTO POR DANOS EMERGENTES – DESCABIMENTO – PRETENSÃO FUNDADA EM APÓLICE VIGENTE APÓS O EVENTO DANOSO – AUSÊNCIA DE PROVA DA VIGÊNCIA DE SEGURO À ÉPOCA DO EVENTO DANOSO – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PEDIDO PREJUDICADO – SENTENÇA MANTIDA – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – ART. 85, CAPUT, DO CPC/2015 – EXIGIBILIDADE SUSPENSA – EXEGESE DO ART. 98, §3º, DO CPC/2015 – REVELIA – AUSÊNCIA DE ATUAÇÃO EFETIVA DO ADVOGADO – DESCABIDA CONDENAÇÃO DO AUTOR AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

1
)
Diante da revelia da requerida, reputar-se-ão verdadeiros os fatos afirmados pelo autor, quando corroborados pelas provas constantes dos autos, por não ser correto afirmar que o pedido procede só pelo fato de não ter sido apresentada defesa no prazo de lei.

2)
A pretensão autoral se apoia em contrato de seguro vigente no período de 11/10/2015 a 11/10/2016, isto é, muitos anos após a ocorrência do evento danoso, a saber, a aposentadoria por invalidez do segurado ocorrida no dia 05/04/2007.

3)
Eventual acolhimento da tese recursal resultaria na percepção pelo autor, a título de ressarcimento por danos emergentes, da importância que correspondia à indenização securitária em contrato de seguro que vigorou aproximadamente 10 (dez) anos após a sua aposentadoria por invalidez, sem que se saiba se havia contrato de seguro vigente à época do evento danoso (05/04/2007) e, tampouco, qual a indenização securitária contratada em favor dos beneficiários.

4
)
O art. 85, caput, do Código de Processo Civil, dispõe que “A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”, ou seja, não há impedimento à condenação do beneficiário da assistência judiciária gratuita nos ônus sucumbenciais, cujas obrigações ficam sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos cinco anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, ex vi do disposto no § 3º do art. 98 do mesmo diploma legal.

5)
Os honorários advocatícios, mesmo em caso de revelia, visam remunerar o patrono da parte, pressupondo-se, para tanto, a atuação efetiva do advogado, o que não se verificou na espécie, na medida em que não se manifestou nos presentes autos. Portanto, tendo a requerida sido revel, sem constituir advogado e tampouco apresentar contestação, a condenação do apelante deve se limitar às despesas processuais.

6)
Apelação cível conhecida e parcialmente provida.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
Clemar Pereira de Oliveira
contra a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória-ES, integrada pela decisão que rejeitou os
embargos de declaração
em face dela opostos, que julgou improcedentes os pedidos na presente “
ação indenizatória
” por ele ajuizada em face da
Companhia
Espí
rito Santense de Saneamento Ltda - CESAN
.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas, daí porque avanço ao conteúdo meritório da demanda.

Relata o autor ter sido acometido por problemas cardíacos no período em que laborava na empresa requerida, exercendo o cargo de Técnico de Sistemas de Saneamento, vindo a aposentar-se por invalidez em 05/04/2007, sem ter conhecimento da contratação de seguro pela empregadora em favor de seus funcionários, conforme veio a ser-lhe informado só em 2015, mas não obteve êxito na tentativa de receber a apólice pela via administrativa.

Relata ainda que, de posse dessa informação, ingressou com ação trabalhista em face da empresa requerida postulando a exibição da apólice, sendo julgada procedente a sua demanda, porém, a exibição do documento só ocorreu em 2016, quando já se encontrava prescrito o direito à percepção da indenização securitária.

A requerida foi citada e não apresentou contestação, seguindo-se da prolação de sentença que, como dito alhures, julgou
improcedente
a pretensão autoral por verificar a douta magistrada a inexistência de prova de que havia contrato de seguro vigente à época do evento danoso (
rectius
: aposentadoria por invalidez), na medida em que a apólice exibida na ação trabalhista versa sobre seguro contratado muitos anos depois, com vigência no período de 11/10/2015 a 11/10/2016.

No escopo de infirmar sobredita conclusão, sustenta o apelante, em síntese, que:
(i)
diante da revelia da requerida, deve ser presumida a veracidade dos fatos articulados na petição inicial, nos termos do art. 344 do CPC/2015;
(ii)
restou cabalmente comprovado o prejuízo decorrente da retenção ilegal e injustificada da apólice, impossibilitando-o de receber a indenização a que fazia jus;
(iii)
quando soube a existência do seguro, entrou em contato com a apelada, que se negou a apresentar a apólice, cujo direito foi reconhecido pela Justiça do Trabalho;
(iv)
a entrega da apólice só ocorreu em 2016, quando já havia prescrito o direito à indenização securitária de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais);
(v)
deve ser ressarcido por lucros emergentes, por ter sido impedido pela empresa apelada de receber a indenização securitária;
(vi)
deve também ser ressarcido pelo dano moral sofrido, que se caracteriza
in re ipsa
;
(vii)
descabe a sua condenação nos ônus de sucumbência, haja vista ser beneficiário da assistência judiciária gratuita; e
(viii)
com a reforma da sentença, devem ser invertidos os ônus sucumbenciais, com o arbitramento da verba honorária em 20% em favor de seus advogados.

Pois bem, logo de saída, são necessárias algumas considerações acerca dos
efeitos da revelia
, por entender o apelante que sua caracterização, por si só, importaria na procedência dos pedidos formulados, diante do disposto no art. 344 do Código de Processo Civil
1
.

Diante da revelia da requerida, reputar-se-ão verdadeiros os fatos afirmados pelo autor,
quando corroborados
pel
as provas constantes dos autos
, o que deverá ser objeto de análise mais adiante, por não ser correto afirmar que o pedido procede só pelo fato de não ter sido apresentada defesa no prazo de lei. Confira-se:

“(...) 5. No plano material, a revelia gera presunção de veracidade dos fatos apresentados na inicial (art. 344 do CPC/15). Há precedentes desta Corte no sentido de que
referida presunção é relativa e que não importa em procedência compulsória do pedido, sobretudo quando os elementos probatórios constantes nos autos conduzirem à conclusão diversa ou não forem suficientes para formar o convencimento do juiz
.

6. Revelia não se confunde com pretensão não resistida. Isso porque, a resistência à pretensão decorre tanto da apresentação de contestação quanto da não satisfação do interesse alheio qualificado.

7. Embora o réu revel não conteste, formalmente, a pretensão autoral, também não a satisfaz. Logo, subsistindo o interesse do autor/recorrente na demanda, tem-se por verificada a resistência.

8. (...)

10. Recurso especial conhecido e provido para reformar parcialmente o acórdão estadual e condenar o recorrido ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do patrono do recorrente, arbitrados em 15% sobre o valor da condenação.”

(STJ, Terceira Turma, REsp 2.030.892/MG, relª. Minª. Nancy Andrighi, julgado em 29/11/2022, DJe de 01/12/2022)

O art. 344 do Código de Processo Civil dispõe que “
Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor
”. Nesse sentido, os fatos atingidos pelos efeitos da revelia não necessitam de prova. Nada obstante, a presunção de veracidade dos fatos pode ser afastada se o contrário resultar da prova do s autos ou se não houver verossimilhança do alegado (art. 345, I).

A bem da verdade, não seria excessivo o não conhecimento da apelação por ofensa ao
princípio da dialeticidade recursal
, na medida em que o fundamento adotado na sentença para se rechaçar a pretensão autoral, qual seja, a ausência de prova da vigência de seguro à época do evento danoso, em momento algum foi abordado nas razões recursais, nas quais o recorrente se limita a reiterar a narrativa contida na petição inicial, além de discutir questões meramente acessórias, como ônus de sucumbência.

De todo modo, a fim de prestigiar a solução do mérito da demanda (CPC, art. 6º), entendo por bem admitir o recurso e, desde já adianto, chancelar a conclusão alcançada na sentença. Vejamos.

Na espécie, a pretensão do demandante é de que a requerida seja condenada a ressarcir-lhe os danos emergentes decorrentes da impossibilidade de receber a indenização securitária de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais), à qual faria jus se lhe fosse comunicada a contratação de seguro em seu favor, à época em que laborava na empresa.

Ocorre que, como bem observado na sentença, a pretensão autoral se apoia em contrato de seguro vigente no
período de
11/10/2015 a 11/10/2016
(fls. 18/19), isto é, muitos anos após a ocorrência do evento danoso, a saber, a aposentadoria por invalidez do segurado ocorrida em 05/04/2007.

Sem exarar juízo de valor sobre a existência (ou não) de cobertura securitária no contrato em que se lastreia a pretensão autoral, por terem sido contratadas as coberturas por ‘morte por qualquer causa’, ‘morte acidental’ e ‘invalidez permanente T/P
por acidente
’ e, ao que parece, a invalidez do demandante decorreu
de doença
, não há dúvida de que inexistem elementos seguros a partir dos quais se possa descortinar a contratação de seguro pela requerida em favor de seus funcionários, inclusive o apelante, à época da ocorrência do evento danoso.

Portanto, eventual acolhimento da tese recursal resultaria, em última análise, na percepção pelo autor, a título de ressarcimento por danos emergentes, da importância que correspondia à indenização securitária em contrato de seguro que vigorou aproximadamente 10 (dez) anos após a sua aposentadoria por invalidez, sem que se saiba, repito, se realmente havia contrato de seguro vigente à época do evento danoso (05/04/2007) e, tampouco, qual a indenização securitária contratada em favor dos beneficiários.

Por conseguinte, sendo mantida a improcedência do pedido de ressarcimento por danos emergentes, fica
prejudicado
o pedido de indenização por dano moral.

Por derradeiro, alega o apelante, também equivocadamente, que a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita “impossibilita” a sua condenação nos ônus sucumbenciais.

Com a devida vênia, tal argumentação constitui erro crasso, uma vez que o art. 85, caput, do Código de Processo Civil, dispõe que “
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor
”, ou seja, não há impedimento à condenação do beneficiário da assistência judiciária gratuita nos ônus sucumbenciais, cujas obrigações, todavia, ficam sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos cinco anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade,
ex vi
do disposto no § 3º do art. 98 do mesmo diploma legal.

Vejamos, meramente a título de ilustração:

“(...) 4.
É devida a condenação do réu, ainda que beneficiário da justiça gratuita, ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade poderá ficar suspensa diante de sua hipossuficiência
, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

5. Agravo regimental não provido.”

(STJ, Sexta Turma, AgRg no AREsp nº 2.194.354/SP, rel. Min. Rogério Schietti Cruz, julgado em 28/2/2023, DJe de 3/3/2023)

“(...) 4.
A concessão da gratuidade de justiça não afasta a responsabilidade do beneficiário pelo pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, apenas sujeitando a exigibilidade de tal verba à condição suspensiva
de que trata o art. 12 da Lei 1.060/50. Precedentes.

5. (...)

6. Agravo interno não provido”.

(STJ, Terceira Turma, AgInt nos EDcl no REsp 1.733.486/SP, relª. Minª. Nancy Andrighi, julgado em 10/02/2020, DJe de 12/02/2020)

Todavia, por outro motivo – que não a condição de beneficiário da assistência judiciária gratuita – deve ser afastada a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios, qual seja, a caracterizada
revelia
da requerida.

Isso porque os honorários advocatícios, mesmo em caso de revelia, visam remunerar o patrono da parte, pressupondo-se, para tanto,
a atuação efetiva do advogado
, o que não se verificou na espécie, na medida em que não se manifestou nos presentes autos.

Portanto, tendo a requerida sido revel, sem constituir advogado e tampouco apresentar contestação, a condenação do apelante deve se limitar às despesas processuais.

Ante o exposto,
conheço da
apelação cível
e
lhe dou parcial
provimento
, para afastar, em virtude da revelia da requerida, a condenação do apelante ao pagamento da verba advocatícia fixada na sentença.

É como voto
.

_____________________________________

1
Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.

DES
ª
.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

R E L A T O R
A

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a Eminente Relatora

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DOU-LHE PROVIMENTO.